Tribunal: STF
Processo: RHC 116944
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-10
Data de publicação: 2013-09-10

Ementa:
EMENTA



      Recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, inciso I). Prisão preventiva. Revogação. Não cabimento. Cautelaridade suficientemente demonstrada. Recurso não provido.



    1. A análise da segregação cautelar do paciente autoriza o reconhecimento de que existem fundamentos concretos e suficientes para justificar a privação processual da sua liberdade, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    2. A necessidade de se garantir a ordem pública restou demonstrada, na espécie, ante a periculosidade do agente, verificada pela gravidade em concreto do crime e pelo modus operandi com que foi praticado o delito.



    3. Integra o magistério jurisprudencial da Corte o entendimento de que, “quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o modus operandi do suposto crime e a garantia da ordem pública” (HC nº 97.688/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 27/11/09).



    4. A verbalização de ameaças dirigidas a testemunhas e a fuga empreendida pelo recorrente demonstram, igualmente, a necessidade de sua segregação, por conveniência da instrução criminal e para a garantia da aplicação da lei penal.



    5. Recurso não provido.